Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CDC 28, § 5o: deve ser interpretado em harmonia com o caput, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/administrador, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da pessoa jurídica.